Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (IMPETRANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

1.

Não há necessidade de dilação probatória, tampouco, trata-se de matéria controvertida, uma vez que detectada eventual descumprimento indevido de prazo para solução definitiva do processo administrativo, exsurge o direito líquido e certo do interessado, sendo a jurisprudência assente nesse sentido.

2.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

3.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

4.

Ordem concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No
1013008-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO

IMPETRADOS:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo

Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso
, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, o
bjetivando que este cumpra o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para análise dos Processos Administrativos no 240493/2019, no 314165/2019 e no 535789/2019, atinentes ao pedido de concessão de abono de permanência aos servidores substituídos processualmente pelo Sindicato, ora Impetrante.

Esclarece o Impetrante que, é substituto processual dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda, que os seus substituídos não obtiveram a implantação do direito do abono de permanência, em razão da falta de apreciação da autoridade impetrada no que diz com a regularização da estabilidade de tais servidores. Nesse sentido, aduz, em específico, que o Processo no 314165/2019, protocolado em 21.1.2020, encontra-se estagnado desde 3.2.2020; já o Processo no 240493/2019, que foi protocolado em 18.2.2020, está parado desde 27.2.2020; ao passo que o Processo no 535789/2019, encontra-se sem andamento desde 21.1.2020.

Aduz o Impetrante que,
os servidores da Secretária de Fazenda, ora substituídos processualmente pela presente entidade, estão sem a implantação do direito ao abono de permanência, pois o Secretário de Planejamento do Estado de Mato Grosso, ora indigitado de Autoridade Coatora, ainda não engendrou uma resposta eficiente quanto a regularização da estabilidade dos mesmos.
(Id 46945951 - Págs. 4/5)
.

Narra que, a força tarefa formada pela Gerência de Avaliação e Desempenho Profissional da Secretaria de Estado de Planejamento em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, obtiveram êxito em efetivar algumas regularizações atinentes às publicações de atos de estabilidade, todavia, referido trabalho sofreu solução de continuidade em face da crise instalada em decorrência da pandemia da COVID-19.

Por essas razões,
requereu a concessão de liminar para que, fosse
estipulado um prazo razoável de 30 dias para que a Autoridade Coatora decida: 1o) a respeito do pedido contido dos processos administrativos números 240493/2019, 314165/2019 e 535789/2019; 2o) qualquer outro processo administrativo que tenha como requerente um servidor da Secretaria de Estado de Fazenda, em que se tenha o mesmo objeto dos processos números 240493/2019, 314165/2019 e 535789/2019, qual seja: A) o pedido trata de abono de permanência; B) o processo encontra-se paralisado aguardando a regularização da estabilidade.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O
pedido de liminar foi deferido
em parte (ID 24758966).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação (Id. 494454998), em 7.7.2020, suscitando a preliminar de inadequação da via eleita, dada, a seu ver, controvérsia em relação a matéria ora tratada, de modo que entende que a comprovação do alegado direito líquido e certo depende de dilação probatória, não compatível com a via mandamental eleita. Por outro lado, alega ausência de direito líquido e certo, assim como, a ausência dos requisitos para obtenção do abono de permanência. Dessa forma, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo não conhecimento do
presente mandado
de segurança e, na hipótese de entendimento diverso, pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ma
nifesta-se
pela
rejeição
da preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, pela é
concessão da segurança
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, suscita a
preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que, no seu entender, a controvérsia em relação a matéria ora tratada, depende de dilação probatória, não compatível com a via mandamental eleita.

De início, registro que compartilho do entendimento traçado pela Procuradoria-Geral da Justiça:

Todavia, entendo não lhe assistir razão, isso porque, conforme consta, o impetrante, na condição de substituto processual dos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda, pretende seja procedida a definitiva análise dos Processos Administrativos no 240493/2019, no 314165/2019 e no 535789/2019, que tratam de concessão de abono de permanência dos substituídos, procedimentos que, conforme admitido pelo próprio Estado de Mato Grosso,
encontram-se, em parte, paralisados, destarte, não havendo controvérsia à esse respeito, de sorte que entendo que não há necessidade de dilação probatória, tampouco, trata-se de matéria controvertida, uma vez que detectada eventual descumprimento indevido de prazo para solução definitiva do processo administrativo, exsurge o direito líquido e certo do interessado, sendo a jurisprudência assente nesse sentido.

[Destaquei].

Dessa forma,
REJEITO
preliminar
de inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo

Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso
, contra o ato supostamente ilegal atribuído ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, o
bjetivando que este cumpra o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para análise dos Processos Administrativos no 240493/2019, no 314165/2019 e no 535789/2019, atinentes ao pedido de concessão de abono de permanência aos servidores substituídos processualmente pelo Sindicato, ora Impetrante.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Passo ao exame da prova.

V
erifica-se que, não basta a alegação da existência de um direito tido como líquido e certo, numa determinada situação, mas é imprescindível a prova de que este direito esteja sendo violado pela autoridade coatora, com abuso de poder.

É indiscutível o direito à duração razoável do processo, que, aliás, é princípio constitucional (art. 5o, LXXVIII), como alega o Impetrante.

Por sua vez, a Lei Estadual no. 7.692/2002, que regula o procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que, o administrado tem o direito de receber decisão do poder público em prazo razoável, que no caso dos autos, segundo a mencionada lei estadual, vai de 5 (cinco) a 20 (vinte) dias, chegando no máximo a 120 (cento e vinte) dias (art. 36 e 37 da Lei Estadual no. 7.692/2002) ou, ainda, podendo ser estendido dependendo de sua complexidade.

Na hipótese, conforme informação prestada na manifestação de id. 49445498, os
processos administrativos n. 240493/2019 e n. 314165/2019
, foram analisados pela Administração, porém, foram detectadas irregularidades na vida funcional dos servidores em questão e, diante da ausência de informações, foi solicitado que regularizem a situação dos servidores para que dessa forma proceda uma nova análise.

Tal informação pode ser confirmada com a simples análise dos extratos dos pedidos administrativos, nos quais verifico que os mencionados requerimentos, protocolados em 18-2-2020 e 21-1-2020, respectivamente, estão no setor denominado CPRA – Coord. de Provimento e Aplicação, da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, aguardando a publicação da estabilidade do servidor junto ao SEAP, para andamento do referido processo.

Como visto, trata-se de uma situação peculiar, porquanto, em princípio, nos mencionados processos administrativos foram detectadas algumas irregularidades que devem ser sanadas/retificadas.

Ademais, o pedido administrativo pode ser simples, mas a resposta, ao certo, está a demandar diversos levantamentos de dados, para aferir sobre o preenchimento dos requisitos dos servidores aos pedidos formulados. Assim, não se trata de resposta a ser fornecida imediatamente, haja vista a natureza do pedido.

Portanto, não se tem como aferir que a alegada morosidade dá-se com abuso de poder.

Por outro lado, em relação ao
processo administrativo no. 535789/2019
, protocolado em 31-10-2019, este, de fato, não foi analisado, consoante informação prestada pela Secretaria de Estado de Gestão.

Dessa maneira, relevante a fundamentação do Impetrante no que tange a obtenção de resposta do Impetrado quanto a este requerimento efetivado, convolando-se em direito líquido e certo do Impetrante em obter as informações requisitadas, até mesmo porque a decisão poderá refletir em verba que tem caráter alimentar.

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Registro que, apesar do Estado de Mato Grosso, alegar que
os substituídos do Impetrante não se desincumbiram de comprovar os requisitos para a
concessão do abono de permanência
, friso que, este não é o objeto específico
do presente

writ.

Assim, conclui-se que, o que, de fato, não pode ocorrer é a duração desarrazoável da análise dos requerimentos administrativos.

Com essas considerações,
REJEITO
preliminar de inadequação da via eleita, confirmo a liminar e, em consequência,
CONCEDO EM PARTE ORDEM,
para determinar que a Autoridade Coatora analise dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o requerimento administrativo de Protocolo Administrativo no.
535789/2019
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021